Tribunal: TJDFT
Processo: 0707135-78.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707135-78.2018.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS ANDRADE EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Tendo em vista a suposta omissão alegada pelo Embargante, intime-se a parte recorrente para que aponte, no recurso de apelação, o seu pedido de reforma quanto ao tema, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 2 de outubro de 2020 22:20:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador